Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente abono de permanência e diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a essa vantagem Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se reproduz ação com objeto já apreciado e decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, CPC). Uma das pretensões veiculadas na inicial é a condenação em pagamento de abono de permanência do período de abril a junho de 2015. O pedido já foi objeto de exame no processo no 0715836-25.2018.8.07.0016 – ID no processo 8916473, com sentença transitada em julgado em 17/07/2019 (ID processo 9963795), abrangendo o período de janeiro a junho de 2015. Coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o processo sem exame do mérito relativo ao pedido em apreço, remanescendo apenas a pretensão quanto à diferença em conversão da licença prêmio em pecúnia com a inclusão do abono de permanência.
3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, por ocasião da aposentadoria, o abono de permanência não integrava a remuneração da servidora, não refletindo, por consequência, no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Partindo dessa premissa, é de se concluir que se a verba era devida à servidora quando estava na ativa, cujo direito foi reconhecido pela Administração e o pagamento da respectiva quantia foi objeto do processo 0715836-25.2018.8.07.0016, a última remuneração que serviu como base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio também deveria ser integrada pela vantagem, consoante o entendimento esposado pelo STJ: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento da diferença postulada de conversão da licença prêmio em pecúnia com a inclusão do abono de permanência.
4 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. A planilha da autora aponta um valor de R$ 8.267,26 referente à diferença de conversão de licença prêmio em pecúnia com a inclusão do abono de permanência (ID 20567252). O réu não trouxe qualquer planilha para contrariar o valor apurado pela parte autora, pelo que se reputa correta a soma apresentada.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADIs 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015).
6 – Litigância de má-fé. O advogado que representa a autora é bem conhecido nesta Turma por adotar uma praxe de ajuizar várias ações com a mesma parte e mesmo pedido. Se por descontrole administrativo seu ou com a finalidade de escolher o juízo que lhe seja mais favorável, o fato é que é uma prática danosa que movimenta imprópria e inutilmente o Judiciário, com o seu corpo de magistrados, servidores e infraestrutura, que deveriam ser destinados a outros inúmeros casos que diuturnamente chegam ao Tribunal. Seja por uma razão ou outra, é uma atuação antiprofissional contrária ao dever de lealdade processual e probidade que devem nortear o processo. A má-fé se revela especialmente por que o advogado foi instado pelo juízo de origem a informar se havia ajuizado ação similar (ID 20567961), mas negou o fato (ID 20567963), pelo que é cabível imputar-lhe as penas de litigância de má-fé. Considerando que apenas em face de um dos pedidos reconheceu-se a coisa julgada, o parâmetro a ser utilizado para o cálculo da multa deve ater-se a este, no caso R$ 3.429,36. Considerando, ainda, que o valor é inestimável, adota-se o art. 81 § 2o do CPC para fins de fixação da multa. Assim, a parte arcará com a multa de 5 salários mínimos e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício em relação ao pedido condenatório em quantia certa relativa ao abono de permanência. Recurso da autora a que se dá provimento, em parte, para julgar o pedido de pagamento de diferença de conversão de licença-prêmio em pecúnia com a inclusão do abono de permanência e condenar o DF ao pagamento de R$ 8.267,26, corrigido a partir do mês de maio/2020, e juros de mora a partir da citação, nos índices ora indicados.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios. Pela litigância de má-fé a parte autora arcará com a multa de 5 (cinco) salários mínimos e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
E